Tribunal: STF
Processo: AI 214619
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Cópia das contra-razões
   ou certidão que comprove sua não apresentação. Falta.
   Inteligência do art. 544, § 1º, do CPC. Agravo regimental não
   provido. Há deficiência na formação do instrumento, quando a
   legislação vigente no ato da interposição do agravo de
   instrumento reputava obrigatório o traslado de peça considerada
   então indispensável.